Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos e etc. Conforme se observa dos autos de origem, o mandado de citação foi devidamente recebido, via correios, no endereço indicado pelo agravante/autor em sede recursal, embora o mandado de intimação de ID 27320837 não tenha sido cumprido em função da não localização da empresa/ré. Entretanto, considerando a juntada de procuração nos autos de origem, é possível o cadastramento do causídico constituído pelo réu também nesses autos, para fins de intimação. Assim, à Secretaria da 3a Turma Cível, para que, conforme ID 99690563 dos autos de origem, cadastre o Dr. ERIVELTON SANTANA COSTA, inscrito na OAB/DF no 30.006, como advogado constituído pela agravada, SW ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI. Após, intime-se a agravada para contrarrazoar o presente recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Por fim, indefiro o pedido de intimação da agravada/ré por meio eletrônico, uma vez que a adesão ao “Juízo 100% Digital”, nos termos da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021, é facultativa. Publique-se.